Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe como terapia de manutenção para tratamento de miopatia inflamatória, com base na ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e no preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. O embargante alega vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, buscando, em essência, a rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. Não há omissão quando o julgador analisa as questões centrais da lide e os fundamentos jurídicos suficientes para a solução da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.
5. A contradição apta a ensejar embargos deve ocorrer entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou no próprio dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.
6. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a concessão do medicamento Rituximabe, apontando a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ e a necessidade clínica demonstrada por laudo médico.
7. Os argumentos do embargante não indicam efetivamente a presença de vícios no acórdão, mas apenas revelam inconformismo com a decisão, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
8. Ainda que opostos com intuito de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites legais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e aclaratório, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que não rebata expressamente todos os argumentos das partes.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; Constituição Federal, art. 93, IX; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe-171.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016.
STJ, Tema 106, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.04.2018.
CNJ, Acórdão no 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 07.06.2023, publicado no DJE: 22.06.2023.
STJ, Tema 1.234, RE no 1.279.555/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22.09.2022.